Tribunal: TJDFT
Processo: 0725758-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725758-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HERTON FABRICIO PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CAC. LIMITES PARA TRANSPORTE DE ARMA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. TIPICIDADE DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESE AFASTADA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Provadas a autoria e a materialidade do crime, bem como que o réu, apesar de ter certificado CAC (Colecionador, atirador esportivo e caçador), incorreu nas penas do art. 14 da Lei 10.826/03, mantém-se a sentença condenatória. 2. O descumprimento dos limites da autorização legal tipifica o crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, especialmente porque não existem elementos capazes de comprovar a alegada impossibilidade de o apelante ter agido dentro dos ditames legais e nos limites estabelecidos pela Guia de Tráfego para o transporte da arma de fogo de sua propriedade, tornando inviável o afastamento da sua responsabilidade penal. 3. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, eis que atende a previsão no art. 44 do CP, e se mostra adequada aos fins a que se destina, mormente no que se refere a reeducação do acusado. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa dos maus antecedentes utilizando condenação ocorrida há mais de 5 (cinco) anos. Assevera que a matéria é de ordem pública e o decisum vergastado deveria ter seguido o entendimento firmado no HC 126315/SP pelo STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIREEINCIDÊNCIA. MANTIDA A COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 64, I, do Código Penal dispõe que, para efeito de reincidência " não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação". Tais condenações, no entanto, podem configurar maus antecedentes e, assim, justificar o aumento da pena-base, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. 2. Noutro ponto, tratando-se de acusado multirreincidente, deve ser mantida a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, visto que a compensação integral implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 3. Por fim, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ocorrendo a inversão da posse, mesmo que por curto período e sem que saia da esfera de vigilância da vítima, o crime de roubo deve ser considerado consumado. Alterar tal conclusão exigiria o reexame da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 834.030/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 12/12/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024